Tribunal: STJ
Processo: 0143071-57.2020.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2950261 - RJ(2025/0195782-3)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: JVA SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA
ADVOGADOS
: GABRIELL CARVALHO NEVES FRANCO DOS SANTOS -
RJ135683
MARTIM MALCOM NEVES DA SILVA - RJ258303
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADORES
: BRUNO VELOSO DE MESQUITA - RJ114928
SERGIO ESPINOLA CATRAMBY - RJ098128
AGRAVADO
: OZZ SAUDE LTDA
ADVOGADOS
: CRISTIANE LOSSO FERNANDES - PR054018
GLAUBER GUIMARÃES DE OLIVEIRA - SP197734
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
NECESSIDADE
DE
COMBATE
A
TODOS
OS
FUNDAMENTOS DO CAPÍTULO IMPUGNADO. EXIGÊNCIA
CONTIDA NO
§ 1o, DO CPC. VERBETE N.
ART. 1.021,

CONHECIMENTO
PARCIAL
DO
RECURSO.
182/STJ.
CONTROVÉRSIA DIRIMIDA PELO TRIBUNAL A QUO
MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA.
CONTRATO
ADMINISTRATIVO.
SUBCONTRATAÇÃO.
LOCAÇÃO. AMBULÂNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO
ESTADO PERANTE TERCEIROS. REVOLVIMENTO DE
FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E
INCIDÊNCIA.
7/STJ.
1. De acordo com o
§ 1o, do CPC, constitui ônus da
art. 1.021,
parte recorrente impugnar especificamente os fundamentos do
decisório combatido, evidenciando o desacerto das razões
declinadas no julgamento monocrático.
2. A Corte Especial, ao julgar os
(Rel.
EREsp n. 1.424.404/SP
Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de
, decidiu que,
17/11/2021)
em relação ao agravo interno manejado contra decisão monocrática
de relator, deverá a parte agravante refutar a todos os fundamentos
Documento eletrônico VDA54036374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/02/2026 19:23:59
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: b9041b0e-e002-4406-8ac1-3f06a8d25ddb

empregados no capítulo por ela impugnado, sob pena de incidência
do óbice previsto na
"
Súmula n. 182/STJ: É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
".
fundamentos da decisão recorrida
3. Caso em que a parte insurgente não se desincumbiu desse
encargo.
4. Não ocorre ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte
de origem resolve, fundamentadamente, as questões que lhe foram
submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos
autos. Não se pode, ademais, confundir julgamento desfavorável ao
interesse da parte com negativa ou ausência de prestação
jurisdicional.
5. A alteração das premissas adotadas pela Corte de origem, tal
como colocada a questão nas razões recursais, para além de simples
interpretação
de
cláusulas
contratuais,
demandaria,
necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante
dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme os
óbices previstos nas Súmulas n. 5 e 7/STJ.
6. Agravo interno conhecido em parte e, nessa extensão, improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas
03/02/2026
09/02/2026,
lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA54036374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/02/2026 19:23:59
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: b9041b0e-e002-4406-8ac1-3f06a8d25ddb

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2950261 - RJ (2025/0195782-3)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: JVA SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA
ADVOGADOS
: GABRIELL CARVALHO NEVES FRANCO DOS SANTOS -
RJ135683

MARTIM MALCOM NEVES DA SILVA - RJ258303
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADORES : BRUNO VELOSO DE MESQUITA - RJ114928

SERGIO ESPINOLA CATRAMBY - RJ098128
AGRAVADO
: OZZ SAUDE LTDA
ADVOGADOS
: CRISTIANE LOSSO FERNANDES - PR054018

GLAUBER GUIMARÃES DE OLIVEIRA - SP197734
EMENTA
ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
NECESSIDADE DE COMBATE A TODOS OS FUNDAMENTOS
DO CAPÍTULO IMPUGNADO. EXIGÊNCIA CONTIDA NO
§ 1o, DO CPC. VERBETE N. 182/STJ.
ART. 1.021,
CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. CONTROVÉRSIA
DIRIMIDA
PELO
TRIBUNAL

MEDIANTE

A
QUO
FUNDAMENTAÇÃO
SUFICIENTE.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
NÃO
CONFIGURADA.
CONTRATO
ADMINISTRATIVO.
SUBCONTRATAÇÃO.
LOCAÇÃO. AMBULÂNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO
ESTADO PERANTE TERCEIROS. REVOLVIMENTO DE FATOS
E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7/STJ.
INCIDÊNCIA.
1. De acordo com o
§ 1o, do CPC, constitui ônus da parte
art. 1.021,
recorrente impugnar especificamente os fundamentos do decisório
combatido, evidenciando o desacerto das razões declinadas no
julgamento monocrático.
Documento eletrônico VDA52686532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 27/11/2025 19:31:13
Código de Controle do Documento: f37666ab-8e0b-4c45-a586-4075409ed7db

2. A Corte Especial, ao julgar os
(Rel.
EREsp n. 1.424.404/SP
Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de
, decidiu que, em
17/11/2021)
relação ao agravo interno manejado contra decisão monocrática de
relator, deverá a parte agravante refutar a todos os fundamentos
empregados no capítulo por ela impugnado, sob pena de incidência
do óbice previsto na
"
Súmula n. 182/STJ:
É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
".
fundamentos da decisão recorrida
3. Caso em que a parte insurgente não se desincumbiu desse encargo.
4. Não ocorre ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte de
origem resolve, fundamentadamente, as questões que lhe foram
submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos.
Não se pode, ademais, confundir julgamento desfavorável ao
interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
5. A alteração das premissas adotadas pela Corte de origem, tal como
colocada a questão nas razões recursais, para além de simples
interpretação de cláusulas contratuais, demandaria, necessariamente,
novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos,
providência vedada em recurso especial, conforme os óbices
previstos nas Súmulas n. 5 e 7/STJ.
6. Agravo interno conhecido em parte e, nessa extensão, improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado por
contra
JVA Serviços Médicos e Diagnósticos Ltda.
a decisão de fls. 804/810, que negou provimento ao agravo em recurso especial, em razão
da não ocorrência da alegada negativa de prestação jurisdicional.
A parte agravante sustenta que "[a] própria fundamentação da decisão, ao
'
afirmar genericamente que não ter ocorrido ofensa aos arts. 489, § 1o, III e IV, e 1.022, I e
'
II, do CPC , não demonstra ter enfrentado, com o necessário substrato lógico-jurídico, os
" (fl. 826).
argumentos específicos expostos nas razões recursais da agravante
Acrescenta que houve "omissão quanto à sustentação oral e ao julgamento
virtual, a decisão monocrática limitou-se a invocar precedentes e a afirmar que não houve
demonstração de prejuízo, sustentando que a inscrição para sustentação oral foi
" (fl. 826).
viabilizada e que a recusa de julgamento presencial não gera, por si só, nulidade
Destaca, também, que "merece impugnação a fundamentação do
monocrático que, para afastar a alegada nulidade processual, apoiou-se no precedente do
AgInt no RtPaut no AgInt no AgRg no
Ocorre que o referido
REsp n. 1.232.574/SC.
Documento eletrônico VDA52686532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 27/11/2025 19:31:13
Código de Controle do Documento: f37666ab-8e0b-4c45-a586-4075409ed7db

julgado não guarda similitude fática com o presente caso, de modo que não serve de
paradigma apto a justificar a conclusão adotada. No precedente citado, a parte agravante
se limitou a manifestar oposição ao julgamento virtual com a finalidade de acompanhar o
ato e proceder à entrega de memoriais, sem que tivesse formulado pedido de sustentação
" (fls. 826/827).
oral
Por fim, aduz que "[a] agravante não apresenta pedido de revolvimento
probatório puro e simples; ao contrário, a controvérsia central consiste na correta
subsunção jurídica dos fatos e documentos aos preceitos normativos e contratuais
aplicáveis, se o Estado, na relação fática verificada nos autos, figurou como tomador
/beneficiário dos serviços e se houve, em razão disso, dever de fiscalização e
responsabilidade pelo inadimplemento, questões estas que se situam no plano do direito e
" (fl. 828).
são suscetíveis de exame em recurso especial quando devidamente delineadas
Aberta vista à parte embargada, decorreu
o prazo para apresentação
in albis
de impugnação (fls. 842/843).
.
É o relatório
VOTO
Em que pese
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
aos argumentos aduzidos no presente recurso, a decisão agravada merece ser mantida.
Com efeito, conforme constou do decisório singular, inexiste a alegada
ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, na medida em que o Tribunal
dirimiu,
a quo
fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a
controvérsia posta nos autos. Não se pode, ademais, confundir julgamento desfavorável ao
interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
Nos termos da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça,
tendo a instância precedente se pronunciado de forma clara e precisa sobre as questões
postas nos autos, assentando-se em fundamentos suficientes para embasar o
, como
decisum
no caso concreto, não há falar em omissão no acórdão local, não se devendo confundir
fundamentação sucinta com a ausência desta.
O julgado
foi assim motivado (fls. 631/633):
a quo

Primeiramente, passo à análise do recurso interposto por JVA SERVIÇOS
MÉDICOS E DIAGNÓSTICOS EIRELI – EPP.
Recorre a parte autora requerendo a reforma da sentença que, liminarmente,
julgou improcedente o pedido formulado em face do Estado do Rio de Janeiro.
Em suas razões recursais, sustenta a responsabilidade civil subsidiária do ente
público pelas obrigações assumidas contratualmente por seus fornecedores de
Documento eletrônico VDA52686532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 27/11/2025 19:31:13
Código de Controle do Documento: f37666ab-8e0b-4c45-a586-4075409ed7db

serviço, já que os contratos de locação e sublocação de ambulâncias visam ao
atendimento pré-hospitalar móvel, nas áreas do serviço de atendimento móvel de
urgência – SAMU 192.
Em que pese o inconformismo manifestado, seus argumentos não merecem
acolhida.
É incontroverso que o primeiro réu deixou de adimplir algumas parcelas dos
contratos de locação e sublocação firmado. Nada obstante, o contrato celebrado
entre as empresas privadas não obriga o ente público, que não figurou no
instrumento como contratante, tampouco como interveniente ou garantidor, em
ressarcir eventual descumprimento da obrigação assumida.
Com efeito, a não realização de repasses pelo Estado do Rio de Janeiro, em
contrato de gestão firmado com a primeira ré, configura fato previsível e integra
o risco da atividade assumida pela prestadora do serviço contratada, sendo certo
que o inadimplemento contratual do ente federativo é passível de cobrança, ainda
que de forma regressiva.
Outrossim, a
que estabelece o regime jurídico das parcerias
Lei no 13.019/2014,
voluntárias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil
(contratos de gestão) preceitua, em seu artigo 42, inciso XX, que as parcerias,
formalizadas mediante a celebração de termo de colaboração ou de termo de
fomento, terão como cláusulas essenciais a responsabilidade exclusiva da
organização da sociedade civil pelo pagamento dos encargos.
Nesse sentido, o contrato de gestão realizado entre o Estado do Rio de Janeiro e a
OZZ SAÚDE, em sua cláusula oitava, index 401, expressamente dispôs acerca da
responsabilidade da contratada pelos danos causados ao contratante ou a
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do contrato.
Por outro lado, da análise dos contratos firmados entre a autora e o primeiro réu,
index 29 e 38, não se constata a existência de qualquer cláusula condicionante do
pagamento dos serviços prestados pela apelada a eventual repasse a ser feito pelo
Poder Público, de modo que a apelante é a única responsável pelo pagamento dos
serviços contratados.
Como bem ressaltado na sentença, a antiga lei de licitações e contratos da
Administração Pública previa que a inadimplência do contratado, com referência
aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, não transferiria à Administração
Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderia onerar o objeto do
contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive
perante o registro de imóveis (artigo 71, § 1o, da
com redação
Lei 8.666/1993,
dada pela
.
Lei 9.032/1995)
Assim, se a Administração Pública não é responsável pelas obrigações
trabalhistas decorrentes do contratado, também não pode ser responsabilizada
pelas obrigações de cunho comercial, pois a regra é a impossibilidade de o
contratado transferir seus encargos para a Administração.
O Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC 16/DF, decidiu ser
válida tal previsão legal, em ação declaratória de constitucionalidade, tendo
posteriormente fixado a seguinte tese de repercussão geral, no julgamento RE
Documento eletrônico VDA52686532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 27/11/2025 19:31:13
Código de Controle do Documento: f37666ab-8e0b-4c45-a586-4075409ed7db

760.931/DF, de relatoria do ministro Luiz Fux, DJe 2/5/2017: "O inadimplemento
dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere
automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu
pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do artigo 71, §1o,
da Lei no 8.666/93".
No mesmo sentido, a nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos,
em seu artigo 121, § 1o, ratifica o disposto na antiga lei,
Lei no 14.133/2021,
dispondo que a inadimplência do contratado em relação aos encargos
trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a
responsabilidade pelo seu pagamento e não pode onerar o objeto do contrato nem
restringir a regularização e o uso das obras e das edificações, inclusive perante o
registro de imóveis, ressalvada a hipótese prevista no § 2o do artigo 121 da 14.133
/2021.
Portanto, a sentença deve ser mantida, nesse aspecto.

Ainda, no aresto dos aclaratórios, constou o seguinte (fls. 667/668, grifos
nossos):

No caso, a Embargante suscita a nulidade do julgamento do recurso, porquanto
incluído em pauta virtual, quando manifestada oposição ao julgamento virtual.
Nada obstante, o pedido de indeferimento da pauta do julgamento virtual foi
indeferido, sob o fundamento de que a matéria não apresenta qualquer
especificidade que justifique o afastamento da sistemática do julgamento virtual,
não sendo a mera pretensão de sustentação oral justificativa suficiente para
inclusão em sessão presencial.
De fato, a recorrente não ofereceu razões substanciais a justificar julgamento
presencial, sendo certo que o atendimento ao pleito não é necessário ou
automático.
Não há relatos de tenha sido obstado o direito da parte de apresentar memoriais
ou de ser atendido pelos demais magistrados integrantes desta C. Câmara.
Outrossim, os membros da Câmara tiveram amplo acesso ao voto com
antecedência, e acompanharam este relator, resultando em julgamento unânime.
Desse modo, o indeferimento de retirada do feito da pauta virtual não resultou
em qualquer prejuízo capaz de ensejar a nulidade do julgamento do recurso de
.
apelação interposto

Dessarte, observa-se pela fundamentação da decisão colegiada recorrida,
integrada em sede de embargos declaratórios, que a Corte estadual motivou adequadamente
seu
, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu cabível
decisum
à hipótese. Afasta-se, assim, a alegada negativa de prestação jurisdicional, tão somente
pelo fato de o acórdão recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte.
Cumpre dizer que o Tribunal não fica obrigado a examinar todos os artigos de
lei invocados no recurso, desde que decida a matéria questionada sob alicerce suficiente
Documento eletrônico VDA52686532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 27/11/2025 19:31:13
Código de Controle do Documento: f37666ab-8e0b-4c45-a586-4075409ed7db

para sustentar a manifestação jurisdicional, sendo dispensável a análise dos dispositivos
que pareçam, para a parte, significativos, mas que, para o julgador, senão irrelevantes,
constituem questões superadas pelas razões de julgar, tal como ocorre na espécie.
A propósito, confiram-se:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO AO
DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
ART. 1022
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONCESSIONÁRIA DE TELEFONIA CELULAR.
SERVIÇO
DE
ATENDIMENTO
AO
CONSUMIDOR.
ILICITUDE
RECONHECIDA. TRIBUNAL DE ORIGEM, COM BASE NO CONJUNTO
PROBATÓRIO, DECIDIU PELA EXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NA
CONDUTA DA EMPRESA. REVISÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
INCIDÊNCIA DA
REVOGAÇÃO DO DECRETO 6.523/2008.
SÚMULA 7/STJ.
SUPERVENIÊNCIA
DO
DECRETO
11.034/2022.
SÚMULA
211/STJ.
CONTINUIDADE DO ESCOPO NORMATIVO. VEDAÇÃO AO RETROCESSO.
1. Constata-se que não se configurou a ofensa ao
do Código de
art. 1.022
Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e
solucionou a controvérsia. Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um,
todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram.
Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e
imprescindíveis à sua resolução.
2. Na hipótese dos autos, a parte insurgente busca a reforma do aresto
impugnado, sob o argumento de que o Tribunal local não se pronunciou sobre o
tema ventilado no recurso de Embargos de Declaração. Todavia, constata-se que
o acórdão impugnado está bem fundamentado, inexistindo omissão ou
contradição.
3. Registre-se, portanto, que da análise dos autos extrai-se ter a Corte de origem
examinado e decidido, fundamentadamente, todas as questões postas ao seu crivo,
descabendo falar em negativa de prestação jurisdicional.
4. Hipótese em que o Tribunal de origem, com base no conjunto fático-probatório
dos autos, assentou que não estão presentes os requisitos para o prosseguimento
do cumprimento de sentença no caso concreto. Nesse sentido, transcrevo trecho
do acórdão: "Nesse contexto, evidenciado o descumprimento pela ré das diversas
regras estabelecidas pelo Decreto Federal no 6.523/08 e das normas
regulamentadoras acerca do serviço de atendimento ao cliente, passa-se à análise
do pleito reparatório pelos alegados danos [...] é evidente que a deficiente
prestação do serviço de atendimento ao cliente da empresa ré violou os direitos
fundamentais dos consumidores à proteção contra práticas abusivas, afigurando-
se o dano moral coletivo in re ipsa, ou seja, sua configuração decorre da mera
constatação da prática abusiva e intolerável, revelando-se desnecessária a
demonstração de prejuízos concretos ou de efetivo abalo moral" (fl. 852, e-STJ).
Rever tal entendimento implica reexame da matéria fático-probatória, o que é
vedado em Recurso Especial (
.
Súmula 7/STJ)
Documento eletrônico VDA52686532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 27/11/2025 19:31:13
Código de Controle do Documento: f37666ab-8e0b-4c45-a586-4075409ed7db

5. A Ação Civil Pública foi intentada com vistas ao efetivo cumprimento ao
Decreto no 6.523/2008, que regulamentava o Código de Defesa do Consumidor -
CDC, no que concerne ao Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC. Esse
escopo normativo prossegue com o advento do Decreto no 11.034/2022, visto que
o fim visado continua a ser a regulamentação do CDC no tocante ao SAC.
6. Agravo Interno não provido.
(
, Relator Ministro Herman
AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.216.348/RJ
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
11/9/2023,
21/9/2023.

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FATO SUPERVENIENTE.
EXAME. INVIABILIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. JUÍZO DE CASSAÇÃO. EXAME DE MÉRITO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. A jurisprudência desta Corte de Justiça entende não ser possível o exame de
fato novo suscitado exclusivamente na instância especial ante a ausência do
requisito constitucional do prequestionamento e sob pena de supressão de
instância (EDcl no AgInt no
rel. Ministro SÉRGIO KUKINA,
REsp 1.739.484/PE,
Primeira Turma, julgado em
DJe
.
08/03/2021,
11/03/2021)
2. Não se configura ofensa ao
do
quando o Tribunal de
art. 1.022
CPC/2015
origem aprecia integralmente a controvérsia, apontando as razões de seu
convencimento, mesmo que em sentido contrário ao postulado, circunstância que
não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
3. A alegação de violação do
do CPC busca o juízo de cassação do
art. 1.022
aresto recorrido, mediante a nulidade da decisão judicial impugnada.
4. Hipótese em que o apelo raro interposto pela ora agravante limitou-se a
invocar a nulidade do acórdão recorrido por negativa de prestação jurisdicional
(violação do
II e III, do CPC/20 15), de modo que os pontos relativos à
art. 1.022,
eventual divergência do acórdão recorrido com a decisão de afetação do
e ofensa à coisa julgada constituem alegações que não
REsp 1.937.887/RJ
convergem para o delimitado naquela peça recursal.
5. Agravo interno desprovido.
(
, Relator Ministro Gurgel de Faria,
AgInt nos EDcl no REsp n. 2.023.723/RJ
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
14/8/2023,
18/8/2023.

Por outro lado, no que diz respeito à objeção da parte agravante ao
julgamento virtual, cumpre dizer que, de acordo com o
§ 1o, do CPC, constitui
art. 1.021,
ônus da parte recorrente impugnar especificamente os alicerces do decisório combatido,
evidenciando o desacerto das razões declinadas no julgamento monocrático.
De outro giro, a Corte Especial, ao julgar os
(Rel.
EREsp n. 1.424.404/SP
Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de
, decidiu que, em relação ao agravo
17/11/2021)
interno manejado contra decisão monocrática de relator, deverá a parte agravante refutar a
Documento eletrônico VDA52686532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 27/11/2025 19:31:13
Código de Controle do Documento: f37666ab-8e0b-4c45-a586-4075409ed7db

todos os fundamentos empregados no capítulo por ela impugnado, sob pena de incidência
do óbice previsto na Súmula n. 182/STJ: "É inviável o agravo do
do CPC que dei
art. 545
."
xa de atacar especificamente os fundamentos da decisão recorrida
Nas razões do agravo interno, observa-se que a parte insurgente limitou-se
a argumentar que o julgado referido no
agravado "
decisum
não serve de paradigma apto a
" (fls. 826/827), sem empreender o combate efetivo ao
justificar a conclusão adotada
alicerce que sustenta aquela decisão, qual seja, a jurisprudência do STJ de que "'não há, no
ordenamento jurídico vigente, o direito de exigir que o julgamento ocorra por meio de
sessão presencial. Portanto, o fato de o julgamento ter sido realizado de forma virtual,
mesmo com a oposição expressa e tempestiva da parte, não é, por si só, causa de nulidade
ou cerceamento de defesa. Ademais, mesmo nas hipóteses em que cabe sustentação oral, se
o seu exercício for garantido e viabilizado na modalidade de julgamento virtual, não
haverá qualquer prejuízo ou nulidade, ainda que a parte se oponha a essa forma de
julgamento, porquanto o direito de sustentar oralmente as suas razões não significa o de,
'
necessariamente, o fazer de forma presencial. (EDcl no AgInt nos EDcl no
, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de
AREsp n. 2.386.685/GO
" (fl. 807).
28/2/2024)
Com efeito, caberia à parte ora recorrente demonstrar, nas alegações do
presente recurso, que o entendimento jurisprudencial não está pacificado no mesmo sentido
do aresto recorrido, com a citação de julgados contemporâneos ou supervenientes aos
referidos no decisório impugnado ou, ainda, que os precedentes citados pelo decisum
objurgado não se aplicariam ao caso dos autos, providência da qual não se desincumbiu.
Nesse sentido, confiram-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONTRA INADMISSÃO DO RECURSO
ESPECIAL E DO AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO DEFICIENTE.
AUSÊNCIA DE PRECEDENTES SOBRE A QUESTÃO DEBATIDA. APLICAÇÃO
DA
REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS LANÇADOS NO
SÚMULA 182/STJ.
RECURSO ESPECIAL. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. SÚMULA 83 DO STJ.
1. Os fundamentos da decisão de admissibilidade exercida pelo Tribunal de
origem, que não admitiu o Recurso Especial, não foram atacados adequadamente
pelo recurso de Agravo em Recurso Especial, permanecendo incólume em face da
impugnação apresentada.
2. De fato, as razões do Recurso devem exprimir, com transparência e
objetividade, os motivos pelos quais a parte recorrente visa reformar a decisão de
admissibilidade proferida pelo Presidente do Tribunal de origem, o que não foi
feito no Agravo em Recurso Especial, visto que não atacou a Súmula 83 do STJ.
3. Verifica-se que as agravantes não trouxeram precedentes atuais desta Corte
que refutassem a fundamentação exposta pela Corte regional, o que é
Documento eletrônico VDA52686532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 27/11/2025 19:31:13
Código de Controle do Documento: f37666ab-8e0b-4c45-a586-4075409ed7db

imprescindível quando se deseja impugnar a aplicação da referida súmula.
Cumpre destacar que a referida orientação é aplicável também aos Recursos
interpostos pela alínea "a" do
III da Constituição Federal de 1988.
art. 105,
4. A jurisprudência do STJ aplica a Súmula 182 ao Agravo em Recurso Especial
que não refuta, de maneira específica, os fundamentos da decisão de
admissibilidade proferida pelo Tribunal "a quo", e ao Agravo Interno que
combate de maneira deficiente a decisão monocrática proferida com base no
do CPC.
art. 932
5. É pacífica a compreensão no STJ que, para a aplicação do entendimento
previsto na
basta que o acórdão recorrido esteja de acordo com a
Súmula 83/STJ,
orientação jurisprudencial firmada pelo STJ, sendo prescindível a consolidação
da questão em enunciado sumular ou a sujeição da matéria à sistemática dos
Recursos Repetitivos, nos termos do
-C, do Código de Processo Civil, com
art. 543
trânsito em julgado.
6. Agravo Interno não provido.
(
, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
AgInt no AREsp n. 2.479.224/SP
Turma, julgado em
DJe de
)
29/4/2024,
3/5/2024.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
APLICABILIDADE
DO

AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO

CPC/2015.
ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA 182/STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do
Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3
/2016/STJ.
2. A controvérsia dos autos versa acerca da legitimidade ou não do exequente
para a propositura do cumprimento de sentença amparado na Ação Coletiva n.
2008.71.00.024897-9.
3. A decisão agravada afastou as preliminares suscitadas em contrarrazões, e, no
mérito, deu provimento ao recurso especial da parte autora com base em
precedentes recentes desta Corte no sentido de que não tendo a sentença coletiva
limitado expressamente os seus efeitos ao rol de substituídos, não há falar em
violação à coisa julgada, de modo que seus benefícios devem atingir a todos os
Servidores da respectiva categoria profissional.
4. Consoante jurisprudência desta Corte, não é suficiente, para afastar o óbice da
a alegação genérica de que o acórdão recorrido não diverge
Súmula n. 83/STJ,
da jurisprudência do STJ. Deve o agravante, sob pena de não conhecimento do
recurso, demonstrar que os precedentes indicados na decisão agravada são
inaplicáveis ao caso ou colacionar precedentes contemporâneos ou
decisum
supervenientes aos indicados no
, de forma a demonstrar que outra é a
orientação jurisprudencial, o que não ocorreu na espécie.
5. À luz do artigo 1.021, § 1o, do
e conforme entendimento sedimentado
CPC/2015
na Súmula 182 do STJ, não se conhece do agravo interno quando ausente
impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada.
Documento eletrônico VDA52686532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 27/11/2025 19:31:13
Código de Controle do Documento: f37666ab-8e0b-4c45-a586-4075409ed7db

6. Agravo interno não conhecido.
(
, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
AgInt no REsp n. 1.967.538/RS
Turma, julgado em
DJe de
)
11/4/2022,
19/4/2022.

Assim , incide o referido Enunciado n. 182/STJ.
A seu turno, destaca-se do aresto hostilizado o seguinte trecho (fl. 632):

O contrato de gestão realizado entre o Estado do Rio de Janeiro e a OZZ SAÚDE,
em sua cláusula oitava, index 401, expressamente dispôs acerca da
responsabilidade da contratada pelos danos causados ao contratante ou a
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do contrato.
Por outro lado, da análise dos contratos firmados entre a autora e o primeiro réu,
index 29 e 38, não se constata a existência de qualquer cláusula condicionante do
pagamento dos serviços prestados pela apelada a eventual repasse a ser feito pelo
Poder Público, de modo que a apelante é a única responsável pelo pagamento dos
serviços contratados.

Nesse contexto, a tese de responsabilidade do Estado do Rio de Janeiro pelo
inadimplemento da obrigação assumida pela autora perante terceiros, no que concerne à
subcontratação na modalidade de locação de ambulâncias, encontra entraves nas Súmulas
n. 5 e 7/STJ, uma vez que se exigiria, para além de simples interpretação de cláusulas
contratuais, nova análise de fatos e provas.
Nesse viés:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
MONITÓRIA.
CONTRATO
ADMINISTRATIVO.
LEGITIMIDADE. SOLIDARIEDADE. ADEQUAÇÃO DA VIA. REVISÃO. ÓBICE
DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
1. Na espécie, o Tribunal de origem entendeu, com apoio nos documentos dos
autos, que a agravante possui legitimidade para figurar na presente ação em
razão de todos os vínculos jurídicos demonstrados nos autos. Destacou estar
presente a responsabilidade solidária entre as partes por expressa determinação
do contrato administrativo firmado e por fundamento legal previsto nos arts. 71 e
72 da
e 265 do Código Civil. Desse modo, entendeu que está
Lei n. 8.666/1993;
devidamente demonstrada a titularidade do crédito e que a obrigação de pagar
recai sobre a parte recorrente.
2. Apreciar a pretensão da parte da forma pretendida implica o reexame das
cláusulas contratuais e das provas dos autos. Ocorre que tal providência é vedada
em recurso especial, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
3. É firme o entendimento desta Corte de que "os mesmos óbices impostos à
admissão do recurso pela alínea 'a' do permissivo constitucional impedem a
Documento eletrônico VDA52686532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 27/11/2025 19:31:13
Código de Controle do Documento: f37666ab-8e0b-4c45-a586-4075409ed7db

análise recursal pela alínea 'c', ficando prejudicada a análise do dissídio
jurisprudencial" (STJ, AgInt no REsp n. 1. 503.880/PE, relator Ministro Sérgio
Kukina, Primeira Turma, DJe de
.
8/3/2018)
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(
, Relator Ministro Og Fernandes, Segunda
AgInt no REsp n. 1.759.256/AC
Turma, julgado em
DJe de
)
2/8/2022,
10/8/2022.

, conheço em parte do agravo interno para, nessa
ANTE O EXPOSTO
extensão, negar-lhe provimento.
É como voto.

Documento eletrônico VDA52686532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 27/11/2025 19:31:13
Código de Controle do Documento: f37666ab-8e0b-4c45-a586-4075409ed7db

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.950.261 / RJ
Número Registro: 2025/0195782-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01007622120208190001
01430715720208190001
1007622120208190001
1430715720208190001
202524502223
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JVA SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA
ADVOGADOS
: GABRIELL CARVALHO NEVES FRANCO DOS SANTOS -
RJ135683
MARTIM MALCOM NEVES DA SILVA - RJ258303
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADORES : BRUNO VELOSO DE MESQUITA - RJ114928
SERGIO ESPINOLA CATRAMBY - RJ098128
AGRAVADO
: OZZ SAUDE LTDA
ADVOGADOS
: CRISTIANE LOSSO FERNANDES - PR054018
GLAUBER GUIMARÃES DE OLIVEIRA - SP197734
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - PAGAMENTO ATRASADO / CORREÇÃO
MONETÁRIA
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA54008838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:03:05
Código de Controle do Documento: 1cc9a6ad-b539-4cfb-baee-8a28a4cff47e

AGRAVANTE
: JVA SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA
ADVOGADOS
: GABRIELL CARVALHO NEVES FRANCO DOS SANTOS -
RJ135683
MARTIM MALCOM NEVES DA SILVA - RJ258303
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADORES : BRUNO VELOSO DE MESQUITA - RJ114928
SERGIO ESPINOLA CATRAMBY - RJ098128
AGRAVADO
: OZZ SAUDE LTDA
ADVOGADOS
: CRISTIANE LOSSO FERNANDES - PR054018
GLAUBER GUIMARÃES DE OLIVEIRA - SP197734
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
09/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues e
Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54008838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:03:05
Código de Controle do Documento: 1cc9a6ad-b539-4cfb-baee-8a28a4cff47e